Tribunal: TJMT
Processo: 1014986-95.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014986-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014986-95.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO INTERNO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO IMPUGNADA - RECLAMAÇÃO E AGRAVO APRESENTADOS MESES ANTES COM REFERÊNCIA EXPRESSA AO
DECISUM
- MANIFESTA

INTEMPESTIVIDADE -

ARTS. 219 E 1.001,§5º DO CPC/2015 – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A

parte

que

espontaneamente

peticiona

nos

autos

e por seu conteúdo

revela

sem

sombra

de

dúvidas

ter

conhecimento do ato decisório

prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento
.
REsp 1710498/CE.

Não se conhece do Agravo de Instrumento interposto fora do prazo legal de quinze dias úteis (arts. 219 e 1.001,§5º do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014986-95.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n.
1014986-95.2019.8.11.0000
de monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão da sua intempestividade.

O agravan
te sustenta que a decisão agravada que deferiu o processamento da Recuperação Judicial foi suspensa por liminar no Agravo de Instrumento nº
1002201-04.2019.8.11.0000, interposto pela credora Louis Dreyfus Company Brasil S.A, o qual foi provido para obstá-lo (o processamento). Todavia, posteriormente houve a suspensão da eficácia do aresto por liminar concedida na TP 2196 pelo STJ.

Argumenta que, nos termos do art. 995 do CPC, o efeito suspensivo à decisão judicial obsta sua eficácia e proíbe a prática de atos, portanto não poderia àquela época interpor o Recurso.

Aduz que apenas depois da tutela provisória concedida pelo STJ, com o retorno do prosseguimento da Recuperação Judicial, é que voltaram a fluir os prazos para recorrer das decisões ali proferidas.

Pede o provimento do Recurso para que seja admitido o processamento do Agravo de Instrumento.

Os agravados manifestaram-se no id nº 28492481.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento (id n. 29612488).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014986-95.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31/01/2019 José Antônio Gonçalves Viana, Ivanir Maria Gnoatto Viana e Mateus Eduardo Gonçalves Viana formularam no juízo de Primavera do Leste pedido de Recuperação Judicial do grupo empresarial em tese formado por eles (Grupo Viana).

O processamento da RJ foi deferido em 19/02/2019, com decisão disponibilizada no Dje n. 10441 em 21/02/2019.

Ao interpor este Recurso em
04/10/2019
, o agravante defendeu a sua tempestividade com os seguintes argumentos:

A r. decisão agravada, id. 18137670 dos autos de origem (
Doc. 10
), que deferiu o processamento da Recuperação Judicial, estava suspensa por conta de decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça (
Doc. 11
), proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1002201-04.2019.8.11.0000, interposto pela credora Louis Dreyfus Company Brasil S.A., confirmada pelo v. acórdão que deu provimento ao recurso e indeferiu o processamento da Interposto Recurso Especial pelos Recuperandos (
Doc. 22
), com pedido de concessão de efeito suspensivo, este foi indeferido (
Doc. 23
), oportunidade em que os ora Agravados ajuizaram, perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Pedido de Tutela Provisória (
Doc. 24
), pleiteando a concessão do efeito suspensivo ao mencionado recurso, que foi indeferido (
Doc. 25)
.

Irresignados, os Agravados interpuseram Agravo Interno (
Doc. 26
), no âmbito do qual fora concedido parcial efeito suspensivo, apenas para a suspender os atos expropriatórios nas ações destacadas em seu recurso (
Doc. 27
). Ato contínuo, o Recurso Especial dos ora Agravados fora admitido (
Doc. 28)
, oportunidade em que apresentaram pedido de reconsideração, para ampliação do efeito suspensivo/ativo, visando obter o processamento da Recuperação Judicial
(Doc. 29)
, tendo sido proferida decisão, estendendo-o, na forma requerida (
Doc. 30
). Dessa decisão, o RABOBANK interpôs Agravos Internos em 13.09.2019
(Doc. 31)
, na condição de

assistente litisconsorcial de Louis Dreyfus Company Brasil S.A. e da Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. (vez que em seu recurso havia idêntica decisão), ocasião em que oficialmente tomou ciência da concessão da liminar concedida no Recurso Especial dos ora Agravados, deferindo o processamento da Recuperação Judicial. Diante disso, a ciência expressa da decisão que concedeu a liminar ao Recurso Especial dos ora Agravados, deferindo o processamento da Recuperação Judicial, se deu quando da interposição do Agravo Interno, distribuído em 13.09.2019 (sexta-feira).

A Recuperação Judicial é um processo
sui generis
, no qual a primeira comunicação aos credores inicia-se com a publicação do edital a que alude o art. 52,§1º da Lei 11.101/2005, nos termos do art. 7º, §1º da mesma Lei.

No caso desta lide, apesar de o referido edital não ter sido publicado naquela época em decorrência da liminar no AI n.
1002201-04.2019.8.11.0000
que suspendeu a RJ, alguns credores compareceram espontaneamente aos autos, dando-se por intimados das decisões ali proferidas, dentre elas a que deferiu o processamento.

O agravante manejou em 02/04/2019 o
Agravo de Instrumento nº 1004314-28.2019.8.11.0000

e a Reclamação Cível nº 1004302-14.2019.8.11.0000, nos quais mencionou expressamente ter conhecimento do
decisum
ora impugnado (ex: id nº 19138517 - Pág. 5 do feito de origem).

Além disso, juntou procuração na primeira instância em
03/04/2019
(19138515 - Pág. 2) ao informar o juízo sobre a interposição do RAI nº 1004314-28.2019.8.11.0000, petição que também expôs a ciência sobre o
decisum
ora recorrido (id nº 19138517 - Pág. 9).

Para ilustrar:

Incialmente, é necessário se destacar que o RABOBANK foi listado como credor na Classe II (garantia real), pelo valor de R$ 35.716.456,00 (
Doc. 6
). Por isso, tem plena legitimidade para manifestar-se sobre qualquer decisão atinente à Recuperação Judicial.

Trata-se, na origem, de Recuperação Judicial requerida pelos AGRAVADOS em 31.01.2019
(
Doc. 5
). Dias depois, em 06.02.2019, os

RECUPERANDOS, ora AGRAVADOS, postularam ao MM. Juízo
a quo
que fosse concedida tutela de urgência para suspender qualquer ato constritivo do seu patrimônio, até que fosse analisado o pedido de processamento da Recuperação Judicial, (
Doc. 7
), o que foi deferido na r. decisão id n. 17866927 (
Doc. 8
).

Além disso, na mesma r. decisão o MM. Juízo
a quo
entendeu pela necessidade de realização de perícia prévia antes de decidir sobre o deferimento do pedido de Recuperação Judicial, nomeando como perito João Paulo Fortunato. Apresentado o laudo de perícia prévia
, o pedido de recuperação judicial foi deferido em 20.02.2019, por meio da decisão id. 18137670 (
Doc. 9
),
nomeando-se como Administradora Judicial a empresa FORTUNATO CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA. – EPP, da qual é sócio o perito nomeado para realização da perícia prévia. Entendeu o MM. Juízo a quo:

“(...) no que tange ao período de regular exercício das atividades por mais de 2 (dois) anos, impende destacar que embora o registro na Junta Comercial tenha ocorrido há pouco tempo, comungo do entendimento seja possível a comprovação da atividade por qualquer outra forma documental, como a levada a efeito nos autos, regularmente avaliada em vistoria preliminar (...)”.

Como visto, fez
referência expressa
ao
id
e à decisão agravada.

Portanto,
de forma INEQUÍVOCA
, o agravante mostrou o conhecimento do
decisum
impugnado, cujo prazo para Recurso teve início no primeiro dia útil seguinte ao peticionamento espontâneo, e não a contar da ciência do
decisum
do STJ em tutela de urgência (TP 2196).

A publicação dos atos processuais tem como finalidade informar as partes sobre o conteúdo dos despachos e decisões prolatadas no feito, e por isso em regra o prazo processual começa com a sua realização. Todavia, quando a parte demonstra o real conhecimento do que ficou resolvido na demanda, o prazo processual é contado a partir daí.

O STJ possui jurisprudência no sentido de que
a parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento
.
REsp 1710498/CE.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES DEPOIS. MANTIDA.

1. Ação de conhecimento da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 12/03/14 e concluso ao gabinete em 23/11/17. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal consiste em definir se o peticionamento nos autos configura ciência inequívoca dos atos decisórios praticados anteriormente.

3. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente com o conhecimento dos atos e dos termos do processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus interesses.

4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento.

5. Diante da consideração documentada nos autos originários, arguida e provada pela parte adversa em contrarrazões ao agravo de instrumento, efetivamente não há como afastar a ciência inequívoca da agravante sobre o conteúdo da decisão proferida.

6. Na hipótese, a agravante manifestou textualmente a ciência do conteúdo decisório impugnado quatro meses antes da interposição do agravo de instrumento. Reconhecida a intempestividade que impede o conhecimento da insurgência recursal.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1710498/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019)

Ademais, conforme art. 995 do CPC, a concessão de efeito suspensivo obsta apenas a eficácia da decisão, o que difere de interrupção de prazo para recorrer, como é o caso do
caput
do art. 1.026 do CPC- Embargos de Declaração.

Por conseguinte
, indiscutivelmente,
desde abril de 2019 já
sabiam do
decisum
recorrido. Uma vez que para ingressar com Agravo de Instrumento são quinze dias úteis mas só o foi 06 meses depois, em

04/10/2019
, é evidente sua extemporaneidade.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020